Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728068-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATARO MIFUNE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WATARO MIFUNE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0728912-30.2019.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Busca-se na presente liquidação a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. A fim de obter o quantum debeatur do valor debitado equivocadamente pelo banco requerido, designou-se perícia realizada pelo Sr. Carlos Antônio Lira e Silva. Apresentado o Laudo de Perícia no ID 94153157, que considerou o valor do débito em R$ 130.895,61(cento e trinta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), a parte credora manifestou e concordou com o referido valor (ID 96208176), contudo, a parte devedora discorda com o laudo de avaliação (ID 96167414). Intimado o douto perito para manifestar sobre as impugnações trazidas pelo réu, manteve o entendimento exposto no laudo mencionado anteriormente (ID 96457252) Intimada ambas as partes (ID 96628042), o banco réu insiste na impugnação ao laudo (ID 98732044) e apresenta parecer no ID 98735396. Por meio do ID 98881671, a parte autora manteve a concordância. É o relatório. Decido. Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pelo executado, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Laudo de Avaliação apresentado pelo expert, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. A divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. Além disso, as indagações sobre a necessidade de dedução da devolução da Lei 8.088/90, não deve prosperar uma vez que a ré não apresentou provas que demonstrassem no processo que seria devido o abatimento da devolução. Sendo assim, cabe ao douto perito restringir -se à análise daqueles documentos trazidos aos autos, não podendo meras suposições interferir no parecer técnico. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, rejeito a impugnação do laudo. Assim, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 94153157 elaborado pelo perito contábil Carlos. Oficie-se à instituição financeira para que realize a transferência dos valores depositados no ID 92351172, a título de honorários periciais, para conta bancária indicada pelo perito no ID 96457251. Preclusa a Decisão, fica a parte credora intimada a apresentar cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Informa o Agravante que o Feito originário consiste em “‘Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento’ em face do ora agravado, tendo como objeto acórdão propalado pelo c. STJ em recurso especial na ação civil pública no 94.008514-1” (Num. 28673282 - Pág. 3). Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que sua irresignação volta-se contra “m decisão homologatória de laudo pericial que colocou termo a procedimento de liquidação dotado de litigiosidade exacerbada, mas que, entretanto, não atendeu pedido de condenação do devedor ao pagamento da verba honorária sucumbencial.” (Num. 28673282 - Pág. 3). Tece arrazoado jurídico e conclui pelo cabimento da fixação de honorários, de forma excepcional. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja fixada “verba honorária sucumbencial em favor dos patronos do agravante, em percentual sobre o valor do débito apurado na perícia e homologado pelo d. Juízo a quo, sem prejuízo da majoração disposta no art. 85, §11 do CPC” (Num. 28673282 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 28673293). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0728912-30.2019.8.07.0001, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão do Agravante, consistente em sanar omissão da decisão agravada quanto ao pleito de fixação de honorários de sucumbência, haja vista que a matéria deveria ser previamente apreciada pela Magistrada de origem, de modo a ser privilegiado o duplo grau de jurisdição. Como pode ser extraído da leitura da referida decisão, não houve apreciação do pleito formulado pelo ora Agravante ao ID Num. 98881671 - Pág. 4 do Feito originário, no sentido de “condenar o requerido ao pagamento de verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §2o do CPC, em razão do caráter litigioso atribuído ao procedimento de liquidação”. Assim, caberia ao Agravante manejar o recurso de Embargos de Declaração com vistas em sanar a referida omissão, sob pena de a Instância Recursal não poder analisar a matéria. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É vedado ao órgão recursal examinar, em sede de recurso de apelação, matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, quando não opostos embargos declaratórios visando sanar omissão existente na sentença. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 1055323/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010. Excerto) Nesse descortino, está obstado o conhecimento do presente recurso, haja vista que a única tese trazida pelo Agravante, fixação de honorários na fase de liquidação de sentença, não foi apreciada pelo Juízo a quo e, desse modo, a sua apreciação pelo Colegiado configura inquestionáveis supressão de instância e afronta ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita e do fato de que o Juízo a quo não apreciou o pleito de fixação de honorários na fase de liquidação de sentença, tese única do recurso instrumental. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador